Tribunal: TJDFT
Processo: 0752726-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0733166-07.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora do Executado/Agravado para desconstituir a penhora sobre a quantia de R$ 75.950,48, mantendo a constrição sobre o saldo residual (R$ 19.158,22), convertendo-a em pagamento. Transcrevo os termos da decisão: “1. Por meio da pesquisa SISBAJUD acostada no ID 174887375 foi penhorada a quantia correspondente a R$ 95.108,70. Na petição ID 176190439 o executado insurgiu-se contra a constrição, alegando ter atingido verba voltada a pagamento de empregados e fornecedores. A impugnação foi julgada no ID 178305561. O acórdão juntado no ID 211826232 cassou a decisão ao fundamento de que não foi antes oportunizada a manifestação do exequente. No ID 216275959 o exequente manifestou-se acerca da impugnação à penhora. 2. Como destacado na decisão ID 178305561, é impenhorável a remuneração ou proventos, decorrentes do labor, salvo em relação à dívida alimentícia ou quando excede 50 salários mínimos (art. 833, IV, do CPC). Ademais, a impenhorabilidade de verbas decorrentes do labor visa salvaguardar a sobrevivência do trabalhador e, pode-se dizer, deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). No ID 176190442 a executada comprou passivo de natureza salarial no valor total de R$ 75.950,48 e os extratos bancários juntados com a petição ID 177999348 demonstram que a constrição atinge verba destinada à quitação da folha de pessoal. Portanto, parte da penhora atingiu verba destinada a pagamento de remuneração dos empregados da executada. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora para DESCONSTITUIR a penhora sobre a quantia de R$ 75.950,48, mantendo a constrição sobre o saldo residual (R$ 19.158,22), convertendo-a em pagamento. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte autora alvará/ofício de transferência do valor de R$ 19.158,22 e à parte ré do valor de R$ 75.950,48.” A Agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a penhora compromete a continuidade da atividade empresarial ou o pagamento da folha salarial. Requer a concessão de efeitos suspensivo e, no mérito o provimento do recurso para determinar a manutenção da penhora dos valores na conta corrente da agravada Preparo regular. É a suma do necessário. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo ao recurso, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida pleiteada, tendo em vista que a redução do valor retido em razão da penhora não fulmina por inteiro o crédito da Agravante. Esta, por sua vez, pode esperar o regular trâmite processual, lhe incumbindo, também, a indicação de outros bens que entenda serem passíveis de penhora. Registra-se que a legislação corrente, nos moldes do art. 866 e seu §1o, do CPC, no caso de constrição patrimonial de pessoa jurídica, permite que o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, viabilizando a satisfação do crédito, mas sem tornar impossível a continuidade da atividade empresarial. Portanto, tendo como base os documentos acostados ao processo, me parece razoável a decisão de primeiro grau no sentido de reduzir o valor da penhora, justamente para não comprometer o exercício profissional da empresa devedora. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator